Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. DECRETO N. 11.140/22. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
3. Consoante o art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
4. Segundo o art. 3o do Decreto n. 11.150/22, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
5. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial passa, no caso concreto, pela análise pormenorizada dos contratos celebrados entre as partes e dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta bancária do agravante. O exame aprofundado da documentação financeira do recorrente demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase inicial do processo de conhecimento.
6. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos (a 40% por cento do rendimento mensal) e de aplicação de medidas de tratamento do superendividamento, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
7. Recurso conhecido e desprovido.